Tribunal: TJES
Processo: 5007588-62.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007588-62.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE JESUS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5007588-62.2024.8.08.0024

Recorrente: MARIA APARECIDA DE JESUS;

Recorridos: BANCO BMG S/A;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. INDICAÇÃO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM SUA INICIAL E PROCURAÇÃO DE QUE RESIDE NA CIDADE DE CACHOEIRA PAULISTA/SP. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO REALIZADA TAMBÉM EM CIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. FATURAS QUE INDICAM DOMICÍLIO NAQUELE ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DO RECORRENTE NA COMARCA DE VITÓRIA-ES.INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA INDICAÇÃO DE AGÊNCIA SITUADA NA CAPITAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, MAS NÃO ENFRENTOU O FORO, ATÉ PORQUE A QUESTÃO TAMBÉM NÃO FORA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. NÃO OBSTANTE, A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS POSSUI NATUREZA PEREMPTÓRIA (ART. 51, III, DA LEI Nº 9099/95). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, POSSIBILITANDO A SUSCITAÇÃO EX OFFICIO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO QUANTO À ANÁLISE DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Inicialmente, é cediço que todo consumidor tem prerrogativa de foro em seu domicílio nas ações de consumo, ainda que o contrato de adesão disponha como “cláusula de eleição” foro diverso, justamente para facilitar sua defesa em juízo, aprimorando o pleno acesso à justiça por parte dessa categoria de hipossuficientes.

Pois bem. Atento aos autos, foi constatada a ausência de comprovação de domicílio na Comarca de Vitória, residindo a parte Autora em Cachoeira Paulista-SP, como indicado pela própria em sua inicial e procuração.

A respeito de domicílio da pessoa jurídica, dispõe o artigo 75 do Código Civil: “Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos”.

A propósito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: “O domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas”. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.608.700 - PR (2016/0163461-2). RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Brasília (DF), 09 de março de 2017 - Data do Julgamento)

Dessa forma, não seria possível a aplicação ao caso do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9099/95 e nem mesmo das regras dispostas nos incisos II ou III do mesmo artigo, visto que não houve demonstração de domicílio do autor ou do local da contratação.

A par disso, as regras de competência territorial dispostas pela Lei nº 9.099/95, em matéria de relação de consumo, devem ser interpretadas harmonicamente, segundo os seus princípios informadores (economia e celeridade) e os ditames da lei especial de regência (art. 101, I, do CDC).

Nesse diapasão, nada justificaria eventual escolha de jurisdição mais vantajosa ao alvedrio da parte consumidora ou de seu advogado, segundo as suas conveniências particulares. Isso tudo, registre-se, em detrimento da igualdade de tratamento processual da parte adversa e da dignidade da própria Justiça, conduta que, acaso comprovada, violaria ainda o dever processual de lealdade e boa fé (art. 5º do NCPC).

É bem de ver-se que a jurisprudência, há muito, tem admitido a declinatória para o juízo do foro de domicílio do consumidor; solução esta que somente não se aplica aos Juizados Especiais em virtude da extinção automática (nestes casos) determinada pelo art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 (reconhecível de ofício, nos termos ainda do Enunciado nº 89 do FONAJE).

Nesse sentido, reitera-se a jurisprudência do c. STJ:

A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio. Tal princípio não permite, porém, que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. Correta, portanto, a decisão declinatória de foro.

Recurso especial a que se nega provimento (STJ, REsp 1084036/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 17/03/2009)

Pelo exposto, considerando a ausência de prova de domicílio do consumidor (parte autora) na comarca de Vitória-ES, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da incompetência territorial.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)